Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-91.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001741-91.2022.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[DULCE MENDES SOUZA - CPF: 649.989.591-15 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), DULCE MENDES SOUZA - CPF: 649.989.591-15 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME”.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APREENSÃO E ALIENAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO EM AUTOS DE BUSCA – BEM DEIXADO POR CÔNJUGE FALECIDO – RESTITUIÇÃO NÃO CUMPRIDA – BUSCA E APREENSÃO EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECONHECIDO O ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – DANO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INCONFORMISMO DAS PARTES ACERCA DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO – DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO COMPORTA REDUÇÃO – “QUANTUM” ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o “quantum” deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares
,

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A
, outro interposto por
Dulce Mendes Souza
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por DanosMorais
, ajuizada por
Dulce Mendes Souza,
para condenar o banco
à
pagar à requerente a importância deR$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais; e, por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas, despesas processuaise honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 10% sobre o total líquido da condenação (art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC).

Irresignado, o banco recorrente alegou, em suma, o excessivo valor do “quantum” indenizatório arbitrado, pedindo pela redução do montante.

Sem contrarrazões.

Inconformada, a apelante
Dulce Mendes Souza
argui a necessidade de majoração dos danos morais fixados, diante da situação narrada nos autos e da extensão do dano sofrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB MT14374-O
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara,

Dulce Mendes Souza
ajuizou ação indenizatória, aduzindo que seu falecido marido, Sr. Getúlio Rodrigues de Souza, havia realizado junto ao banco requerido um financiamento garantido por alienação fiduciária(veículo demarca Chevrolet, modelo gol G5/NF
total fl
, chassi 9BWAA05U3AT234930, placa NJO1643,
renavam

200992341, cor branco, ano 10/10), no valor de R$ 27.864,00, para ser restituído em 48 prestações mensais de R$ 580,50.

Explica que sob a alegação de inadimplência do contrato, desde janeiro/2020, o banco ingressou com ação de busca e apreensão do veículo Feito sob no 1000946-56.2020.8.11.0006.

Que, contudo, o Sr. Getúlio faleceu em 31/01/2020, tendo informado nos autos da busca e apreensão, comunicando ainda a existência de seguro proteção por morte, no entanto, apesar de ciente o banco apelado ignorou.

Assevera que referido seguro proteção, contratado junto a Bradesco Seguros, previa em caso de morte, a quitação das parcelas, no limite de R$ 150.000,00, e, que, portanto, o bem se encontrava quitado.

No entanto, prosseguiu-se a tramitação da busca e apreensão, com a apreensão do veículo e em que pese existisse determinação expressa do Juízo para não realizar a venda do bem, até confirmação de quitação, o banco alienou o veículo, tendo sido determinada sua restituição, que, entretanto, o banco não cumpriu.

Ajuizou a ação, almejando a indenização, alegando todo o dano sofrido neste período, em que permaneceu a requerente/apelante, idosa, doente, viúva, sem meio de locomoçãopor conta da irresponsabilidade do banco, bem como, sustentando todo o transtorno e prejuízo sofrido com a busca e apreensão do bem venda indevida, ausência de restituição e descumprimento das determinações judiciais.

Citado, o banco apresentou defesa genérica.

A busca e apreensão restou
extinta, sem resolução de mérito, reconhecendo a falta de interesse de agir, revogando a liminar concedida e
em vista da falta de informações quanto a restituição do veículo, acabou por majorar a multa arbitrada, pelo descumprimento da determinação judicial.

A sentença recorrida entendeu que a atitude da Instituição Financeira foi danosa, transgredindo a esfera do dissabor, porquanto revelou o abalo sofrido pela autora, que teve o veículo deixado por seu falecido marido apreendido e contrariando comando judicial, alienou o veículo, descumprindo
por
fim a ordem de restituição do bem.

Pois bem.

O cerne da discussão reside em apurar se devida a majoração do “quantum” indenizatório, como postula a apelante, ou a redução deste, como almeja o banco apelante.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo:
Saraiva,
2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

O dano moral decorre de ofensa
a direitos
da personalidade e nesse contexto pode-se aferir que determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).

A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).

Nessa linha de raciocínio, a dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado para configurar a extensão do dano, mas que serve para aumento do quantum indenizatório.

Realizadas tais considerações, observa-se, na hipótese narrada nos autos, ofensa ao direito à integridade psíquica - afetação do estado anímico.

Houve, assim, evidente sentimento de frustração, revolta e angústia com toda a situação vivida pela autora.

A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima.

Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, no entanto, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima, nem tampouco deixar de compensar por todo o sofrimento causado.

Ao discorrer sobre o dano moral, esclarece Maria Celina
Bodin
de Moraes:

“De um lado, deve, como qualquer ressarcimento, compensar a vítima através da indenização pelos danos (
rectius
, dores) sofridos. É a chamada função compensatória. De outro lado, ao se propor que as condições econômicas das partes sejam consideradas, assim como grau de culpa do ofensor, é estabelecida
uma outra
causa de ressarcimento, desta vez visando punir o ofensor ou,
com
o
diz o Ministro Sálvio, desestimulá-lo a repetir o ato danoso. É a chamada função punitiva, que alguns chamam de função preventiva, pedagógica ou exemplar”,
(MORAES, Maria Celina
Bodin
de. Danos a pessoa humana: Uma leitura Civil: Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.31-32).

Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.

Na hipótese, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do banco réu e a extensão dos danos suportados pela autora, razoável o acolhimento dos argumentos do banco apelante pela redução do “quantum” indenizatório.

Com efeito, necessário limitar-se a quantia moderada e ater-se ao efetivo prejuízo causado,
sob pena
de constituir em enriquecimento indevido da parte.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL – AUSENTES OS REQUISITOS COMPROBATÓRIOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – DEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (...)”. (N.U 1004632-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

Nesse sentido, respeitados os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, de acordo com as particularidades do caso vertente, considerando ainda a gravidade e repercussão da ofensa, bem como os precedentes desta Câmara, o valor fixado (R$ 20.000,00) se denota excessivo, merecendo ser reduzido ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do banco, para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De
consequência,
julgo prejudicado
o recurso da requerente/apelante.

E, por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, às verbas sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, redistribuindo o ônus, na razão de 50% para cada, nos termos do art. 85, § 2o e com as ressalvas do art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Em inobservância à ordem judicial, o réu alienou o veículo objeto de busca e apreensão. Determinada posteriormente a sua restituição à autora, também não cumpriu.

Essa situação impõe, no mínimo, a manutenção dos R$20.000,00 arbitrados na sentença para o dano moral.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2
o VOGAL):

Eminentes Pares,

R
ealmente
,
nesse caso
há
uma

singularidade a mais
,
porque rigorosamente é diferente do que sucede

em
apontamento para dano de protesto
,
coisa que
equivale a uma

negativação
.

E
ssa senhora passou por um verdadeiro
mártir
,
na expectativa de

reaver um carro que era seu
,
que
es
tava pago
,
etc
.

Entendo
que
a
decisão do juiz é mais ajustada
,

com a devida vênia.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Acolho as ponderações dos demais pares para manter a sentença do juiz, pelos seus próprios fundamentos, negando provimento ao
s
rec
urso
s.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023